Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-02.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0711818-02.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARYSSA MENDES MATYS, PEDRO LUCAS DUARTE FRANCA RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA DESPACHO Promovam os recorrentes a juntada dos documentos que atestam a hipossuficiência alegada, também, pelo recorrente PEDRO LUCAS DUARTE FRANCA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo integral, desde logo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital